Tribunal: CARF
Processo: 10215.900363/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.900363/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.229 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
RAINBOW TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO.
ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de
pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos
probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de
lastro, para comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido pela autoridade julgadora o pedido de perícia
desnecessário para o deslinde da questão. A diligência ou perícia não se presta
a suprir a deficiência na instrução probatória por parte da recorrente ou do
Fisco.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10215.900362/2009-87, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.900363/2009-21
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.900363/2009-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1401-004.225, de 13 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação por meio da qual a
contribuinte declara a compensação de débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Em despacho decisório, a autoridade administrativa não homologou as
compensações em razão do DARF ter sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da
contribuinte e, dessa forma, não haver saldo disponível para as compensações declaradas.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte informou que apurou o IRPJ
com base no lucro real e que efetuou pagamentos de estimativas mensais ao longo do ano. Ao
final, teria apurado prejuízo fiscal e, portanto, o pagamento em questão teria sido indevido, razão
pela qual teria apresentado a Declaração de Compensação. Para comprovar o crédito pleiteado,
juntou DARF e a DIPJ, além de planilhas extracontábeis.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento. Em essência, a DRJ fundamentou a decisão
denegatória na ausência de elementos probatórios que dessem sustentação ao crédito pleiteado
pela contribuinte.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário por meio do qual
reiterou as alegações da manifestação de inconformidade. No que tange às razões para a reforma
da decisão de piso, alegou que houve um erro de fato no débito declarado em DCTF, pois o
débito teria sido declarado não pelo valor devido, mas pelo valor pago indevidamente.
Asseverou que os dados disponíveis nos sistemas da RFB não corresponderiam à
verdade material e pediu a reforma da decisão de primeira instância com base no direito à
restituição do pagamento a maior e nos princípios da Primazia da Realidade, da Razoabilidade,
do Não Confisco, da Proibição do Enriquecimento Ilícito.
Ademais, pediu o direito à atualização monetária do indébito.
Não juntou novos elementos probatórios, mas requereu o deferimento de perícia
contábil.
Em essência, era o que havia a relatar.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.900363/2009-21

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.225, de 13 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já
havia sido integralmente utilizado para quitar débito declarado em
DCTF. Essa é a razão para não haver saldo disponível para as
compensações declaradas em DComp.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta
na espécie é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF,
que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade
material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e
declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e
qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina
que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova. Apresentou tão-
somente a DIPJ onde consta o débito que alega ser o correto. A DIPJ não
constitui débitos e créditos. Trata-se de uma declaração unilateral de
informações de interesse da administração tributária. Para dar suporte à
alegação de que o débito de estimativa de IRPJ é inferior ao declarado
em DCTF, a contribuinte deveria apresentar sua escrituração comercial e
fiscal.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme
se pode observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.900363/2009-21

A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de
prova de que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado
em DCTF, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Atualização do valor do indébito.
Conforme previsão do artigo 39, § 4o da Lei no 9.250/1996, os valores
objeto de compensação ou restituição serão acrescidos de juros. Todavia,
na espécie, a recorrente não logrou comprovar ter direito ao crédito
pleiteado.
Destarte, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Perícia contábil.
Conforme relatado, a recorrente não apresentou qualquer elemento de sua
escrita contábil para dar suporte às suas alegações.
As perícias e diligências para produção de provas têm como destinatário
o julgador e podem ser dispensadas quando este considerar que sejam
desnecessárias. É a inteligência do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.900363/2009-21

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
[...] (grifei)
Ademais, as diligências não servem para simplesmente suprir a inércia ou
a deficiência probatória – seja da Fazenda, seja do contribuinte. Da
mesma forma que o ato administrativo deve ser instruído com os
elementos probatórios necessários, a impugnação deve ser acompanhada
dos respectivos elementos probatórios.
Portanto, o indeferimento de diligências ou perícias consideradas
prescindíveis pela autoridade julgadora não configura ofensa aos
princípios da verdade material ou do devido processo legal ou
cerceamento do direito de defesa.
No caso, a contribuinte já teve diversas oportunidades de apresentar os
elementos probatórios necessários para dar suporte às suas alegações e
não logrou fazê-lo, mesmo após a decisão de piso colocar a questão de
forma explícita.
Neste ponto, voto por indeferir o pedido de perícia.
Conclusão.
Fundado nas razões expostas, voto por indeferir o pedido de perícia e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de indeferir o pedido de
perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.900363/2009-21

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital